Tribunal: TJSP
Processo: 1035825-91.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – ARTIGOS 165-A E 277, § 3o, DO CTB – SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL DOSAGEM ALCOÓLICA – RECUSA MANIFESTADA PELO CONDUTOR – INFRAÇÃO AUTÔNOMA – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – ARTIGOS 165-A E 277, § 3o, DO CTB – SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL DOSAGEM ALCOÓLICA – RECUSA MANIFESTADA PELO CONDUTOR – INFRAÇÃO AUTÔNOMA – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera recusa manifestada pelo condutor do veículo automotor à submissão a quaisquer dos procedimentos previstos no CTB, caracteriza infração administrativa autônoma. 2. Inteligência dos artigos 165-A e 277, § 3o, do CTB. 3. Constitucionalidade dos referidos dispositivos legais, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, processo no 0021435-69.2019.8.26.0000. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Prevalência dos princípios da legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 6. Inovação recursal, no tocante à alegada ausência de expedição das notificações referentes ao respectivo procedimento administrativo, caracterizada. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.